Tribunal: TJDFT
Processo: 0716597-38.2022.8.07.0009
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716597-38.2022.8.07.0009 RECORRENTE: WALDIR DE SOUZA PORTO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. SENTENÇA DE PRONÚNCIA.CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. QUALIFICADORA DA EMBOSCADA. RECURSO DEFENSIVO. PEDIDO DE IMPRONÚNCIA. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. DECOTE DA QUALIFICADORA. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. SENTENÇA MANTIDA. 1. A decisão de pronúncia é juízo fundado de suspeita, de admissibilidade da acusação, não competindo ao juiz singular a análise aprofundada das provas, contentando-se com razoável apoio nos elementos probatórios, sem avaliações subjetivas, motivando o seu convencimento de forma comedida, de modo a não influenciar o ânimo dos jurados. 2. Demonstrada a materialidade delitiva e presentes indícios suficientes de autoria, com base em depoimentos das testemunhas, o réu deve ser submetido a julgamento perante o juiz natural da causa – Conselho de Sentença – não havendo que se falar, portanto, em impronúncia. 3. As qualificadoras, na fase de pronúncia, só podem ser excluídas quando manifestamente improcedentes, sem qualquer apoio no acervo probatório. Na espécie, porém, existem elementos probatórios que sustentam a tese acusatória de que o recorrente cometeu o crime mediante emboscada. Aplicação do princípio in dubio pro societate, segundo a qual, as dúvidas, na fase da pronúncia, se resolvem em favor da sociedade. 4. Mantém-se a prisão preventiva do acusado se não houve alteração fática ou jurídica do cenário que justificou a sua custódia cautelar. 5. Recurso em sentido estrito conhecido e não provido. O recorrente alega violação aos artigos 413 e 414, ambos do Código de Processo Penal, asseverando que a prova oral e documental colhidas em juízo e em sede do inquérito policial não demonstram elementos mínimos para legitimar a manutenção da sentença de pronúncia. Defende que não há provas de que o ora recorrente se encontrava atrás de uma parede de concreto com a arma de fogo em punho, nem se sabe ao certo as circunstâncias do referido local. Articula que a qualificadora da emboscada deve ser extirpada, não havendo que se falar em usurpação de competência do Tribunal Popular quando a qualificadora imputada na denúncia é absolutamente descabida. Contudo, deixa de particularizar os dispositivos legais supostamente malferidos. Em sede de extraordinário, após mencionar a existência de repercussão geral da causa, afirma violação ao artigo 5o, inciso LVII, da Constituição Federal, ao argumento de que não deve ser aplicado o princípio in dubio pro societate, em face da ausência de provas para sustentar a sentença de pronúncia. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do apelo. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à apontada ofensa aos artigos 413 e 414, ambos do CPP, uma vez que para analisar a tese recursal, da forma pela qual colocada, seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado na afirmação de que a qualificadora deve ser extirpada. Isso porque “A falta de particularização, no Recurso Especial, interposto pela alínea ‘a’ do permissivo constitucional, dos dispositivos de lei federal que teriam sido objeto de interpretação divergente, pelo acórdão recorrido, consubstancia deficiência bastante a inviabilizar o conhecimento do apelo especial, atraindo, na espécie, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal” (AgRg no REsp 1950377/CE, Rel. Ministro Rogério Schietti Cruz, DJe 22/11/2021). A corroborar: (AgInt no AREsp 2.137.521/MG, relatora Ministra Assusete Magalhães, DJe 19/12/2022). Ademais, já decidiu o STJ que “É impossível o conhecimento do recurso, já que citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, posto ser impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto" (AgInt no REsp 1920301/AM, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 2/12/2021). No mesmo sentido: AgInt no AREsp n. 1.988.523/PR, relator Ministro Gurgel de Faria, DJe 3/10/2022). Igual teor: (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.919.381/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 2/12/2022). O apelo extraordinário também não deve ser admitido quanto à alegada infringência ao artigo 5o, inciso LVII, da CF, embora tenha o recorrente se desincumbido da existência de repercussão geral da causa trazida à baila. Isso porque o acórdão recorrido não apreciou a controvérsia à luz do mencionado dispositivo constitucional, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Incidente, portanto, o enunciado 282 da Súmula do STF. Já decidiu a Suprema Corte que “o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, inexistindo, portanto, o necessário prequestionamento explícito, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso” (ARE 1334384 AgR / SP, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe 20/9/2021). A corroborar: RE 1.406.266 AgR, relator Ministro ROBERTO BARROSO, DJe 1o/3/2023. Demais disso, para infirmar a conclusão a que se chegou o acórdão resistido seria imprescindível o reexame do conjunto de fatos e de provas trazido aos autos, o que é obstado pelo enunciado 279 da Súmula do STF. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027